Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003504-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
AGRAVADO: ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0035600-88.2014.8.11.0041 (PJE), ajuizada por ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS, referente a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 583.00.1993.606239-4, em trâmite na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve os efeitos da decisão que julgou improcedente a impugnação de cálculos.
O agravante aduz, inicialmente, que o cumprimento de sentença diz respeito à condenação da recorrente à restituição das diferenças de expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.
Discorre que “Devidamente intimado, o Agravante efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução” (sic). Posteriormente, os autos foram sobrestados e, decorrido o prazo da suspensão foi julgada improcedente a impugnação aos cálculos e, consequentemente foi determinada a remessa dos autos para contadoria para retificação dos cálculos.
Menciona que diante da existência de vícios na r. decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Argumenta que o juízo singular entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação do julgado, no entanto, sustenta que a sentença proferida em ação coletiva é ilíquida, genérica e abstrata, pois não individualiza o valor do crédito de cada um dos possíveis beneficiários.
Esclarece que “na própria sentença que se pretende executar há a determinação de que o dano individual seja apurado em liquidação de sentença” (sic). Diante disso, pugna pela extinção da execução sem resolução e mérito, em razão da inépcia da pretensão inicial.
Por outro lado, discorre acerca da ilegitimidade ativa dos agravados, tendo em vista que “para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte Agravada teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos” (sic).
Defende também que os agravados são partes ilegítimas, tendo em vista que “não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo IDEC/SP, residia na comarca do órgão prolator da sentença e que, portanto, teria sido atingida pelos efeitos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 16 da Lei 7.347/85” (sic).
Alternativamente, defende que no cumprimento de sentença há excesso de execução, pois na ação civil pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios, de forma que pugna pela sua exclusão.
Discorre que o termo final para a incidência dos juros moratórios é a data do depósito em garantia, cujo entendimento é sumulado pelo STJ (verbete 179).
Argumenta que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordada pela coisa julgada, haja vista que a presente ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989.
Por fim, sustenta não ser cabível a condenação do agravante em honorários de sucumbência quando há acolhimento parcial de impugnação, e nem mesmo da multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC, que somente é passível de incidência no caso de inadimplemento do devedor, o que não ocorreu nos presentes autos, haja vista que quando intimado para pagamento, garantiu o juízo para posteriormente exercer seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo (id. 78288480).
Preparo recursal devidamente recolhido (id. 79068978 – pag.2).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de necessidade de prévia liquidação do julgado; ilegitimidade ativa dos agravados; excesso de execução quanto à incidência de juros remuneratórios e índices de correção monetária não abordada pela coisa julgada e seu termo final; não incidência de honorários de sucumbência e multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC.
Quanto à prévia liquidação do julgado, sabe-se que em se tratando de cumprimento de sentença, o pressuposto essencial é a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
Examinando o feito, ao que tudo indica está patente a exigibilidade do título, por estar fundada a pretensão em sentença judicial transitada em julgado, e, ainda, sendo certa a obrigação da instituição financeira requerida em restituir aos clientes a diferença da correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, sobre o saldo existente no período.
Portanto, a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, uma vez que os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.
De mais a mais, trata-se de matéria corriqueira, cujo entendimento encontra-se sedimentado neste Sodalício. Veja-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.
IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso.
V - Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos.
VI - Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário.
VII - Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto”. (AI 1015589-71.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
No tocante a ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, a princípio não prospera, pois “Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou” (AI 1009030-35.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (sublinhei).
Sendo assim, pelo menos a uma análise perfunctória, própria deste momento, não vislumbro limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC. Portanto, de início, descaracterizada a ilegitimidade arguida pelo recorrente.
No que concerne ao alegado excesso de execução, infere-se que a princípio a alegação trazida ao recurso não é dotada de comprovação objetiva, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não há como reconhecê-lo em sede de cognição sumária.
Por outro lado, “Na condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança”. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1749783 SP 2018/0152401-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020).
Além disso, há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais (STF - RG RE: 1141156 RJ - RIO DE JANEIRO 0014842-79.2001.4.02.5101, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/11/2018, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-048 12-03-2019).
Quanto ao termo final para a incidência dos juros moratórios, vislumbra-se que tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, pois a perquirição tratada foi quanto ao seu termo inicial.
Agora no tocante aos honorários de sucumbência, tenho que assiste razão o recorrente, pois somente nos casos de provimento total ou parcial da impugnação devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, tendo em vista a extinção total ou parcial do cumprimento de sentença.
A questão inclusive está Sumulada no Verbete 519 do STJ, litteris:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Além disso, evidencia-se a primeira vista necessidade de suspender a multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC, pois ela é inaplicável em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, exceto se houver liquidação da sentença e comprovação da titularidade do crédito, cuja situação ainda não se materializou no presente caso concreto.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. - MULTA DO ART. 523, § 1o, do CPC. Incabível a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, pois essa penalidade, em princípio, não se aplica em cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, de acordo com o STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.247.150-PR). Provido, no ponto.- HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cabível o arbitramento de verba honorária em favor da parte credora para a fase de cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário do débito, na forma dos arts. 523, § 1o, e 85, § 1o, do CPC. Desprovido, no ponto.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS - AI: 70084092030 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)
Com essas considerações, CONCEDO O PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, apenas para suspender da decisão agravada quanto à condenação dos honorários de sucumbência e a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, inc. I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora